Tribunal: TJSP
Processo: 2141973-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141973-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JOÃO
LEONARDO DA SILVA e LEOMAR TEREZINHA PARPINELLI DA SILVA, é
agravada PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, cassado o efeito
suspensivo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2141973-11.2020.8.26.0000 - SÃO PAULO
2
VOTO 39775
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2141973-11.2020.8.26.0000
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : CLARISSA RODRIGUES ALVES
AGRAVANTES: JOÃO LEONARDO DA SILVA E LEOMAR TEREZINHA
PARPINELLI DA SILVA
AGRAVADO: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.
INTERESSADOS: AUTO POSTO BRASILCAR LTDA, ANTONIO CALIXTO
RATTI, FRANCISCO CALLES, OLGA PESCUME CALLES E IVANIL VILA
NOVA RATTI
COMARCA : SÃO PAULO
RESCISÃO CONTRATUAL – Cumprimento de sentença –
Fato superveniente capaz de eximir os devedores da
obrigação imposta pelo Juízo não observado - Matéria que
se pretende discutir que já foi resolvida por esta Turma
Julgadora
no
agravo
de
instrumento
n°
2187634-47.2019.8.26.0000 – Decisão mantida - Agravo não
provido.

1) Cuida-se de agravo de instrumento tirado de ação de
rescisão contratual, em fase de cumprimento de sentença, e voltando à
reforma de decisão que rejeitou pedido de exclusão dos agravantes do polo
passivo (fls. 91/92).
Sustentam os executados, ora agravantes, que a referida
ação, ajuizada em 17/06/1994, foi julgada parcialmente procedente, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2141973-11.2020.8.26.0000 - SÃO PAULO
3
declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes e condená-los ao
pagamento de multa e na restituição do equipamento em comodato.
Alegam que propuseram ação de exoneração de fiança
prestada a partir de 10/01/1992, a qual foi julgada procedente pela decisão
proferida no processo no 1035096-02.2013.8.26.0100, com o trânsito em
julgado ocorrendo em 05/06/2017, “cessando a obrigação constante no
contrato ora executado”.
Dizem que a agravada ignorou a decisão proferida nos
referidos autos, apresentando o presente cumprimento de sentença para
cobrança
do
valor
de
R$
9.049.282,29
(processo
no
1041829-08.2018.8.26.0100).
Salientam que a impugnação ao cumprimento da sentença
foi rejeitada pelo Juízo da 14a Vara Cível do Foro Central da Capital, tendo os
agravantes instaurado o cumprimento de sentença (processo no
0012740-83.2020.8.26.0100) prolatada nos autos de exoneração de fiança
perante o MM. Juízo da 23a Vara Cível da Capital, que concedeu liminar,
sendo expedido Ofício ao magistrado da 14a Vara Cível.
Afirmam que “apesar da respeitável decisão emanada do
MM. Juízo da 23a Vara para exclusão dos Agravantes, o MM. Juízo “a quo”
ignorou o Ofício, informando que já havia apreciado o pedido anteriormente na
impugnação apresentada”.
Argumentam que “é forçoso concluir que, uma vez tendo a
decisão que desobrigou da fiança os Agravantes transitada em julgado
anteriormente ao Cumprimento de Sentença, temos um fato superveniente e
capaz de eximir os ora Agravantes da obrigação imposta pelo MM. Juízo “a
quo”, fazendo se cumprir o Ofício expedido pelo MM. Juízo da 23a Vara Cível,
razão pela qual pugnam pela correção do erro apontado de forma detalhada,
reformando-se a r. decisão proferida pelo MM. Juízo “a quo”, com o
consequente provimento desse agravo de instrumento” (sic).
O pedido de efeito suspensivo foi deferido (fls. 99).
A parte contrária apresentou contraminuta (fls. 107/113).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2141973-11.2020.8.26.0000 - SÃO PAULO
4
Recurso regularmente processado e preparado.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 99 e 103). Os
agravantes se opõem ao julgamento virtual (fls. 105). Não ocorreu nenhuma
manifestação da agravada, conforme certidão de fls. 140.
É o relatório.
2) Observa-se às fls. 47/48 que os devedores, ora
agravantes, peticionaram noticiando a exoneração da fiança a partir de
10/01/1992, conforme Ofício do Juízo da 23a Vara Cível do Foro Central da
Capital carreado às fls. 49/50.
A decisão combatida (fls. 91/92), rejeitou o pedido de
exclusão dos agravantes do polo passivo do cumprimento de sentença,
segundo a seguinte fundamentação:
“(...) A pretensão dos co-executados, de serem excluídos do
polo passivo do cumprimento de sentença, é a mesma já analisada na decisão
de fls. 296/298, na qual restou consignado que:
"Pois bem. As alegações da impugnação ao cumprimento de
sentença estão em discordância com o título executivo judicial ora executado,
que reconheceu expressamente a responsabilidade de todos os réus inclusive
dos ora impugnantes pelo pagamento de multa no valor de metade do
montante apurado no item 11 da inicial. A alegação de ilegitimidade de partes
foi tempestivamente formulada e rejeitada no processo de conhecimento e nos
recursos que se seguiram, ficando vedada a reanálise desta preliminar, sob
pena de violação da coisa julgada.
A exoneração dos impugnantes da fiança foi reconhecida
em ação declaratória de exoneração de fiança, que é diversa da presente
demanda e foi julgada posteriormente aliás, nem há notícias do trânsito em
julgado desta ação declaratória.
Conforme acima explicitado, esta decisão não tem o condão
de alterar a coisa julgada anteriormente formada, que é imutável. Caso os
impugnantes entendam que é o caso de rescindir a coisa julgada, deverão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2141973-11.2020.8.26.0000 - SÃO PAULO
5
ajuizar ação própria do art. 966 do CPC; do contrário, o título permanece
hígido e apto a ser executado (...)” (sic).
Os agravantes não trazem nenhum argumento capaz de
infirmar os fundamentos da decisão recorrida.
Ao contrário do que pareceu aos agravantes, não há
decisão emanada do MM. Juízo da 23a Vara Civil para exclusão dos
agravantes do polo passivo do presente cumprimento de sentença (vide fls.
49/50).
Os efeitos da decisão prolatada pelo Juízo da 23a Vara Civil
não atingem o presente cumprimento de sentença, não havendo que se falar
que a obrigação exigida dos recorrentes foi extinta e que a cobrança é
indevida.
A matéria que os agravantes pretendem discutir nesta
oportunidade já foi resolvida por esta Turma Julgadora no agravo de
instrumento n° 2187634-47.2019.8.26.0000, interposto pelos recorrentes.
Lê-se acórdão:
“(...) anota-se que a questão da ilegitimidade de parte já foi
rejeitada em recursos anteriores, conforme se observa das fls. 161 e seguintes,
de modo que o tema não merece maiores considerações.
A questão foi bem apreciada pela magistrada de primeiro
grau, como vemos a seguir:
“Pois bem. As alegações da impugnação ao cumprimento de
sentença estão em discordância com o título executivo judicial ora executado,
que reconheceu expressamente a responsabilidade de todos os réus inclusive
dos ora impugnantes pelo pagamento de multa no valor de metade do
montante apurado no item “11” da inicial. A alegação de ilegitimidade de partes
foi tempestivamente formulada e rejeitada no processo de conhecimento e nos
recursos que se seguiram, ficando vedada a reanálise desta preliminar, sob
pena de violação da coisa julgada.
A exoneração dos impugnantes da fiança foi reconhecida
em ação declaratória de exoneração de fiança, que é diversa da presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2141973-11.2020.8.26.0000 - SÃO PAULO
6
demanda e foi julgada posteriormente aliás, nem há notícias do trânsito em
julgado desta ação declaratória. Conforme acima explicitado, esta decisão não
tem o condão de alterar a coisa julgada anteriormente formada, que é imutável
(...)”.
Na ocasião do exame do recurso anterior (agravo de
instrumento n° 2187634-47.2019.8.26.0000), verificou-se que decisões
anteriores já haviam dado como certa a legitimidade de todos os fiadores para
figurarem no polo passivo da demanda, tendo sido reconhecido que a questão
da legitimidade dos fiadores estava preclusa.
Na verdade, não poderiam os agravantes pretender que o
lançamento do pedido em nova roupagem pudesse ter o condão de conferi-lhe
o reexame da questão já decidida.
Torna-se evidente que a pretensão dos agravantes neste
agravo de instrumento é abrir nova frente de discussão da mesma matéria, na
tentativa de obter diferente decisão.
Todavia, a insistência naquele pleito deve ser objeto de
procedimento adequado e na via própria.
Não existe qualquer óbice de ordem legal ou mesmo
processual para impedir a continuidade da execução.
Mediante tais considerações, mantém-se a r. decisão da
lavra da eminente magistrada Clarissa Rodrigues Alves.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, cassado
o efeito suspensivo.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica